Tribunal: TJPA
Processo: 0813804-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813804-30.2022.8.14.0401

APELANTE: GEOVANI CALANDRINI DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0813804-30.2022.8.14.0401

ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: GEOVAN CALANDRINI DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0813804-30.2022.8.14.0401

ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: GEOVAN CALANDRINI DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GEOVAN CALANDRINI DE LIMA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.11987369), que no dia 06/08/2022, por volta das 18hs30min, na travessa WE-8, nº 225, Conjunto Satélite, bairro Coqueiro, nesta capital, mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de arma de fogo, o denunciado abordou as vítimas e subtraiu a motocicleta Honda Pop 1101, cor branca, placa QDX 1987, inferindo-se dos autos que as vítimas se delocavam na referida motocicleta quando o denunciado pulou em frente, saindo de um beco, exigiu que deixassem o veículo em ponto morto e descessem, sendo de pronto obedecido, em seguida empreendeu fuga de posse do bem referido, não antes de exigir a entrega do aparelho celular de uma das vítimas.
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
22 de agosto de 2022 (id.
11987371);

Alegações finais do Ministério Público (id.11987426);

A
sentença fora prolatada em 22/11/2022 (id.
11987443), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
GEOVANI CALANDRINI DE LIMA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I

do CPB
.

Em
razões recursais (id.19447537
)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1) Pelo afastamento da Súmula 231 do STJ
.

Em
contrarrazões (id.
19886368), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20755677), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GEOVAN CALANDRINI DE LIMA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

O foco da impetração consiste em tese única, para que seja aplicado o quantum redutor da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, aplicando-se a pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ
, vez que tal súmula não é vinculante, não encontrando amparo constitucional, eis que afronta, claramente direitos fundamentais do acusado, como individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
GEOVANI CALANDRINI DE LIMA
, mantendo a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024